Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pela parte requerida/recorrente/recorrida e pela parte autora/recorrente/recorrida para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte requerida foi condenada a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.388,94 (quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), bem como a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais.
3. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR. A parte requerida alega que é um portal de serviços online destinado a proporcionar ao consumidor maior comodidade e agilidade para adquirir passagens aéreas e outras facilidades ligadas ao turismo em geral, além da possibilidade de montar seus próprios roteiros de viagem, sendo totalmente distinto dos prestadores de serviço. A despeito da preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", a Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial". Outrossim, a documentação anexada aos autos demonstra que a aquisição do pacote de turismo ocorreu unicamente por intermédio do sítio eletrônico disponibilizado pela parte requerida. Assim, está demonstrado que a parte requerida compõe a cadeia de fornecimento. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, a parte requerida alega que não tem qualquer gerência sobre os prestadores de serviço, motivo que lhe impede de realizar ou praticar quaisquer atos condizentes ao bilhete eletrônico, o que inclui atraso de voo, reacomodação, confirmação, cancelamento e/ou eventuais reembolsos, tendo a parte autora o dever de solicitar ao fornecedor/prestador do serviço. Quanto aos danos materiais, alega que a parte autora será reembolsada no prazo de 12 (doze) meses, nos termos de Lei específica. Em relação aos danos morais, sustenta que se aplica ao caso a Lei n.o 14.046, de 24.08.2020, o que afastaria a condenação que lhe foi imposta.
5. Quanto ao recurso interposto pela parte autora, esta requer a reforma do julgado para o fim de ver a parte requerida condenada a lhe pagar, a título de repetição de indébito, o valor de R$ 10.744,60 (dez mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), o qual corresponde ao reembolso na forma dobrada, porquanto sustenta que não é o caso de engano justificável, na medida em que, mesmo após a solicitação de cancelamento do pacote de turismo, o qual foi aceito pela parte requerida, esta persistiu na cobrança das parcelas mediante desconto em fatura de cartão de crédito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Quanto à alegação da parte requerida de que existe previsão legal para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e de danos morais, cumpre salientar que a parte autora efetuou a compra do pacote de turismo em 29.02.2020. Ocorre que a Medida Provisória n.o 948 foi promulgada em 08.04.2020. Outrossim, o projeto de lei de conversão foi sancionado após a data da aquisição do pacote de turismo. Dessa forma, a legislação invocada pela parte requerente não se aplica ao caso dos autos.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
9. Não obstante, entendo que no caso específico dos autos se trata de mero descumprimento contratual, o que, com base no entendimento desta Turma Recursal, não é apto, por si só, a ensejar a reparação extrapatrimonial, razão pela qual afasto a condenação por danos morais.
10. Em relação à devolução em dobro do indébito, pleiteada pela parte autora, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
11. No caso dos autos, o documento de ID 26676481 demonstra que houve a confirmação de cancelamento do pacote de turismo em 06.04.2020, a pedido da parte autora. O mesmo documento expressamente comprova que o valor a ser reembolsado é de R$ 4.907,37 (quatro mil novecentos e sete reais e trinta e sete centavos).
12. Não obstante, as faturas de cartão de crédito anexadas ao ID 26676475 - Pág. 14 (agosto de 2020); ID 26676478 - Pág. 2 (setembro de 2020); ID 26676497 - Pág. 2 (outubro de 2020); ID 26677719 (novembro de 2020) demonstram que as cobranças persistiram mesmo após a confirmação do cancelamento, bem como se sucederam no curso do processo, de modo que na hipótese incide a previsão legal de repetição de indébito na forma dobrada. Cabível, portanto, o pagamento de R$ 9.814,74 (nove mil oitocentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos) em benefício da parte autora.
13. Conheço do recurso da parte requerida e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
14. Conheço do recurso da parte autora e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a parte requerida, a título de repetição de indébito, na forma dobrada, ao pagamento de R$ 9.814,74 (nove mil oitocentos quatorze reais e setenta e quatro centavos), corrigidos pelo INPC desde 06.04.2020 (data da confirmação do cancelamento do pacote de turismo), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.